Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-80.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500532-80.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante LUIZ
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
2
Apelação Criminal com revisão no 1500532-80.2018.8.26.0126
Comarca de Caraguatatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.112
Apelação Criminal Crimes de posse irregular de arma de
fogo e disparo de arma de fogo em lugar habitado -
Sentença condenatória
Pretendida a redução das penas
e o prequestionamento das matérias Inadmissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas e regime prisional
escorreitamente fixados - Via recursal que não pode ser
manejada
para
fins
de
prequestionamento,
máxime
porque prequestionar não significa interpretar o texto
legal e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente suscitadas, o que foi devidamente
realizado in casu. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Luiz Alves, por infração aos artigos 12, caput, e 15,
caput, ambos da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código
Penal, foi condenado, respectivamente, às penas de 1 (um) ano de
detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, e 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
3
comunidade e prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos.
Inconformado, recorre. Busca a redução das
penas, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, e o
prequestionamento da matéria.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 4/10) e de exibição e apreensão (fls. 13), senão também e
especialmente pelo laudo de exame de arma de fogo (fls. 104/106), que
conclui que tal arma, que possuía vestígios de disparo recente
consistente em “íon nitrito” oriundo da combustão de pólvora, poderia ser
eficazmente utilizada para disparos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
O acusado não foi ouvido na Delegacia, pois
estava “embriagado e transtornado emocionalmente” (fls. 11).
Em Juízo, confessou integralmente o teor
contido na denúncia (mídia audiovisual).
A confissão judicial do apelante merece inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
4
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância
nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Assim é que o policial militar Reginaldo,
corroborado na essência pela também policial militar Vera Lúcia, relatou
que foi chamado para atender a uma ocorrência de disparo de arma de
fogo na residência do réu. Os policiais foram chamados por familiares do
acusado, que explicaram que ele havia trocado um objeto pela referida
arma, que guardava em casa, naquele dia, disparando-a, naquele dia
(mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se não tivesse mesmo
cometido o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
5
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A testemunha Joselina, esposa do acusado,
confirmou que ele tinha comprado a arma de fogo e que a disparou
(mídia audiovisual).
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
6
Portanto, e certamente por tais razões a
combativa Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório, os crimes
de posse irregular e disparo de arma de fogo ficaram bem demonstrados,
não apenas pela confissão do apelante, mas também pelas palavras
seguras e convincentes dos milicianos e da testemunha presencial e pelo
laudo pericial que atestou a aptidão do revólver à realização de disparos,
bem como os vestígios de disparo recente.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes das ações típicas - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídicas e culpáveis, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pelo
eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Cumpre registrar, em atenção à Defesa, que as
penas de ambos os crimes foram estabelecidas nos mínimos legais e
assim permaneceram, na segunda fase, mesmo diante da atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
7
confissão, sobretudo por ser inadmissível, na segunda fase da dosimetria,
situar a pena aquém do mínimo legal, consoante o entendimento hoje
cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a
pena abaixo do mínimo legal". Reconhecido escorreitamente, na
última fase, o concurso material.
Correta a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos, da forma como efetuado na r.
sentença, bem como a eleição do regime prisional mais brando.
Por
fim,
verifica-se
ser
desnecessário
o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais, como requerido pela Defesa, uma vez que
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados, mas
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o que foi
devidamente realizado no caso vertente.
A propósito, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1 Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no
juízo qualificado ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2
Sem registro precedente nos
autos da divergência jurisprudencial defendida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
8
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3 A atual Carta Magna,
ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal,
deve
continuar
a
ser
exigido
como
pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4
Certo é que
não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu
rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso
Especial
para
o
Superior
Tribunal
de
Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento,
e
a
necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite,
in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500532-80.2018.8.26.0126 -Voto no 36.112
9
5
-
Recurso
especial
conhecido.
(STJ,
Recurso
Especial n° 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado)”.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas
as
matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator